Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-81.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001575-81.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), Superintendente da Receita Atila Alves Coli Cardoso (APELADO), Coordenador de Cobrança e Arrecadação Eder Silva Lourenço (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VINCULAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA DE ITBI AO PAGAMENTO DO IPTU – NÃO COMPROVADA – IMÓVEL QUE PERMANECE NO NOME DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO FISCO MUNICIPAL – NÃO REALIZADA – INEXISTENCIA DE PROVAS ROBUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que denegou a segurança e declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, pugna o apelante que o Município apelado se abstenha de vincular o pagamento do ITBI, imprescindível à transferência de propriedade, ao pagamento de débitos porventura existentes de IPTU, tendo em vista que ao Poder Público são outorgadas garantias constitucionais e processuais para exigir do contribuinte inadimplente o recebimento de seus créditos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, determinando ao Município de Várzea Grande que se abstenha de condicionar a emissão da guia de ITBI ao pagamento de débitos de IPTU por ventura existentes.

Apresentadas as contrarrazões, em síntese, pugnou-se pelo desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios – id. 6743839.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que denegou a segurança e declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Atendo-se ao documento de id. 6743696, o fisco municipal, diante do requerimento administrativo apresentado pelo ora recorrente, conferiu a seguinte resposta à contranotificação:

“Em observância ao requerimento apresentado almejando a impugnação da NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU, recebida em 05/fevereiro/2016, o qual tem por objeto débitos de ITPU do exercício – 2014 e 2015, temos que o contribuinte aduz que na notificação não constam informações essenciais, a saber, a especificação dos imóveis referente aos débitos, a descrição dos mesmos, constando quadra e lote de cada inscrição imobiliária apontada com valores em aberto, necessárias para identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que o seu objeto societário é a venda de imóveis próprios, oriundo do empreendimento, sendo que muitos já foram comercializados, afastando com isso a responsabilidade tributária, nos termos do art. 130 da Lei n. 5.172/66. [...] As alegações foram submetidas à análise da autoridade competente, no caso, ITM II – Daniel da Silva Martins Neto verificou que o contribuinte não se dignou a apresentar documento comprobatório apto a comprovar a transferência de titularidade da propriedade, não podendo ser presumida a comercialização dos imóveis. Ademais, a transferência da propriedade de bem imóvel dá-se mediante o registro do título no registro de imóveis. Ainda que desnecessário, as convenções entre particulares quanto a possíveis responsabilidades em relação a obrigação tributária, são imponíveis ao Fisco, conforme estabelece o art. 123 da Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional). Logo, restou prejudicada a fundamentação fática e jurídica alegada tendente a modificar o sujeito passivo das obrigações tributárias referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em outros termos, não há diante do conjunto probatório carreado aos autos do processo em epígrafe como atribuir a responsabilidade tributária a pessoa diversa do contribuinte. Sendo desprovida de importância alegação de transferência de responsabilidade tributária por sucessão (art. 130 da Lei n. 5.172/66), reitera-se, ante a ausência de documento comprobatório apto a comprovar a transferência de titularidade da propriedade”.

Não se pode olvidar o impedimento de se vincular o pagamento de um imposto, como o ITBI, após o pagamento de outro tributo, como o IPTU, já que o Fisco possui outros meios para o recebimento de seu crédito. Este, de fato, é o entendimento jurisprudencial predominante.

No entanto, quando da alegada falta de individualização do IPTU para cada unidade imobiliária já comercializada, dentro de todo o acervo probatório, não se constata outro documento senão contrato de venda e compra de bem imóvel, com pacto adjeto de financiamento com alienação fiduciária.

Isso quer dizer que, inobstante alguns lotes tenham sido comercializados, mostra-se defeso ao Fisco municipal promover a responsabilidade de pagamento dos impostos que recaem sobre o bem, baseando-se exclusivamente no aludido contrato.

Ademais, era incumbência da parte impetrante trazer à baila documentos indene de dúvidas à quem a propriedade dos imóveis com débitos de IPTU pertence, assim como ter pontualmente informado ao ente Municipal, para só depois este cobrar de quem seja devedor.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer documento que denote o impedimento do impetrante de promover a expedição de documento de arrecadação do ITBI, condicionado ao pagamento dos débitos de IPTU que se encontravam em aberto.

Assim, se a parte recorrente não promoveu a transferência de propriedade do imóvel para quem o adquiriu, tampouco fez tal comunicação da tradição ao Fisco Municipal, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos relativos ao IPTU recaem sobre si, não havendo que se falar na transferência para terceiros.

Pela estreiteza da via eleita pelo impetrante – mandado de segurança – haveria de coexistir nos autos provas robustas das alegações que estariam atingindo direito líquido e certo, direito que não milita em seu favor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020